Tribunal: TJBA
Processo: 8004803-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004803-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: APARECIDA CONCEICAO SANTOS DA SILVA Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Remoção de servidor público. Indeferimento de liminar. Necessidade de contraditório e instrução probatória adequada. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança deve ser reformada, considerando os alegados vícios na remoção administrativa da servidora impetrante. A concessão de tutela antecipada em agravo de instrumento exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não suficientemente comprovados nos autos. A remoção de servidor público, embora deva observar os princípios da administração pública, possui discricionariedade administrativa, sendo necessária instrução probatória adequada para verificação de eventual abuso de poder. A ausência de demonstração inequívoca do nexo causal entre as alegações de perseguição política e o ato de remoção impede o deferimento da tutela antecipada sem formação do contraditório. O respeito ao devido processo legal e ao contraditório se mostra imperioso para adequada análise das questões controvertidas, não havendo risco de perecimento do direito em cognição sumária. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8004803-98.2025.8.05.0000; Recorrente: APARECIDA CONCEIÇÃO SANTOS DA SILVA; Recorrido: MUNICÍPIO DE ESPLANADA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .